Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL-ICMS deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital que a instituírem, e apenas o da nonagesimal em relação à LC 190/2022, tendo em vista a previsão expressa em seu artigo 3o, o que confere validade às cobranças feitas, no Distrito Federal, a partir de 5/4/2022.
2. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.